Tribunal: CARF
Processo: 10280.720223/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720223/2008-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOYSÉS ISAAC BENCHIMOL (ESPÓLIO DE)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a motivação elemento substancial e próprio da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado sem ocorrer um novo ato de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Santo Elias – NIRF 0.018.975-8”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente declarada;
b) Falta de comprovação da área de servidão florestal;
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720223/2008-15
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720223/2008-15

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 3):
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de servidão florestal no imóvel rural.
(...)
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
(...)
O contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação de n“.02l01/00038/2007 onde, com
base na legislação vigente, foi regularmente intimado a comparecer a unidade da
Receita Federal do Brasil.

Impugnação (e-fl. 22) apresentada pelo espólio do contribuinte notificado.

Lançamento julgado nulo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Decisão (e-fl. 332) com a seguinte ementa:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
Restando caracterizado erro na identificação do sujeito passivo, deve ser declarado nulo
o lançamento impugnado.

Entendeu a DRJ que
7. Logo, a exigência deveria ser formalizada em nome do espólio - ou em nome dos
sucessores, conforme o caso - cabendo à autoridade lançadora proceder às investigações
necessárias para a perfeita identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do
CTN; jamais em nome do Sr. Moyses Isaac Benchimol.
8. Logo, restando comprovado o falecimento do autuado antes da lavratura do Auto de
Infração, resta caracterizado erro na identificação do sujeito passivo.

Por força do art. 34 do Decreto n° 70.235/1972, a autoridade julgadora de
primeira instância apresentou recurso de ofício.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720223/2008-15

Como se verifica do demonstrativo de e-fl. 6, o crédito lançado foi o seguinte:
Imposto suplementar
Multa
Juros de mora
5.218.534,80
3.913.901,10
1.780.042,22
.
Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF
63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Considerando que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo de valor superior
ao limite de alçada, deve ser conhecido o recurso de ofício, por atender aos pressupostos de
admissibilidade.

Sujeição passiva - Espólio
Como relatado, o recurso versa sobre a sujeição passiva do crédito tributário: o
julgador a quo entendeu por bem anular o lançamento efetuado em nome de contribuinte já
falecido.
De fato, do termo de inventariante juntado aos autos verifica-se que à data do fato
gerador o Sr. Moyses Isaac Benchimol já havia falecido. A informação do falecimento já era de
conhecimento do Fisco, vez que constava da DITR/2005 os dados do inventariante.
Cabe observar, contudo, que o espólio teve ciência da notificação, inclusive
protocolando tempestivamente sua impugnação. Ainda, em 15/05/2008, em resposta à intimação
fiscal, apresentou uma série de documentos relativos ao imóvel.
Todavia, mesmo considerando que o espólio foi intimado e notificado, bem como
apresentou defesa, não é possível afastar a hipótese de nulidade.
Isso porque se percebe que toda a ação fiscal, inclusive o ato de lançamento, foi
conduzido em nome da pessoa física falecida, que sequer era contribuinte do imposto à data do
fato gerador. O relatório fiscal não faz qualquer menção ao falecimento, se limitando a indicar
que o contribuinte foi “regulamente intimado”. A ciência dos atos administrativos, por parte de
representante do espólio, se deu por mero acaso.
A fiscalização ainda desconsiderou que em 15/05/2008 (data do protocolo na e-fl.
34) – portanto antes da lavratura da notificação, em 19/05/2008 - houve o protocolo de vários
documentos relativos ao imóvel. A despeito do protocolo ter se dado após o prazo previsto na
intimação, o relatório fiscal deixa consignado que “até a presente data não houve qualquer
manifestação do responsável ou de seu representante legal”.
Observa-se que, na realidade, a fiscalização se limitou a aproveitar o texto da
notificação relativa ao exercício 2003, lavrada em data anterior (17/12/2007) à apresentação
dessa documentação, o que comprometeu a motivação do procedimento administrativo:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720223/2008-15

O contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação de n.02l01/00038/2007 onde, com
base na legislação vigente, foi regularmente intimado a comparecer a unidade da
Receita Federal do Brasil. Sendo assim, não apresentou os comprovantes das
informações contidas em sua Declaração de ITR do exercício de 2003, mais
especificamente em relação às áreas de preservação permanente, áreas de utilização
limitada e valor da terra nua.
Conforme informações do sistema SUCOP a intimação foi entregue em 28/09/2007 e
até a presente data não houve qualquer manifestação do responsável ou de seu
representante legal.

Nessa conjuntura, constata-se o equívoco na motivação do lançamento, a respeito
do qual deve mantida a anulação, por vício material.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso de Ofício;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital